Tribunal: CARF
Processo: 10680.749286/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.749286/2019-95
ACÓRDÃO
2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la
por sua livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos
estritos limites e cumprir todas as condições e formalidades legais, estando
obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal,
sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência requerida pelo sujeito passivo pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem
dos autos os elementos suficientes para a análise conclusiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Fl. 12471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza
Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 108-005.846 - 32a
TURMA DA DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 23 de novembro de 2020, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório.
A ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 01/12/2020,
doc. fl. 12433. Acórdão acostado às fls. 12354 a 12429.
1.
DESPACHO DECISÓRIO
Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o despacho Decisório:
Trata-se de processo administrativo fiscal de glosas de compensações de
contribuições previdenciárias, cujas razões e fundamentos encontram-se
informados em Despacho Decisório no 50/2019-RFB/VR06A/DICRED/COMPREV,
datado de 17/12/2019 (fls. 2/9), que, em síntese:
1) Assim resume as informações, quanto às razões das glosas formalizadas, após
ter empreendido as diligências para obtenção das justificativas pertinentes:
Em resposta, a empresa informou que parte das referidas compensações foi
efetuada com créditos decorrentes das ações judiciais nos
2005.38.00.020976-3 e 2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a varas federais,
respectivamente. Várias peças dos processos, assim como planilhas de
cálculo, foram enviadas para subsidiar o trabalho fiscal, porém não foram
aproveitadas, uma vez que as referidas ações judiciais não transitaram em
julgado até o presente momento. Estes documentos estão incluídos no
Dossiê de Comunicação com o Contribuinte, no 10010.073062/0719-25,
vinculado ao presente processo.
Dentre as compensações realizadas pela empresa constam, também,
aquelas cujos créditos não foram detalhados, pelo que não foram
homologadas, resultando na emissão do Despacho Decisório no 49 do
processo comprot 10680-749.160/2019-11.
Além dos valores apontados como créditos judiciais e das compensações
não justificadas, a empresa detalhou, na planilha fornecida pela auditoria,
créditos de pagamentos indevidos (CPIM), créditos de retenção (CPRET) e de
Salário Família e Maternidade (CSFM), que também serão analisados
separadamente.
Fl. 12472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
3
Este Despacho Decisório trata apenas da não homologação das
compensações oriundas dos créditos judiciais pendentes de trânsito em
julgado, em flagrante desrespeito ao preceito legal.
2) Após discorrer sobre a legislação relativa às compensações de contribuições
previdenciárias, a decisão, em face da informação de que os créditos declarados
seriam oriundos de decisões judiciais, ressalva:
Conforme informação da empresa, o crédito judicial utilizado nas
compensações em questão ainda é objeto de demanda judicial, não
havendo trânsito em julgado de decisão que reconheça este crédito em
última instância.
A possibilidade de utilização de créditos tributários reconhecidos em face de
decisão judicial, por meio da compensação, é regulamentada pela Lei 5.172,
de 25/10/1966 (CTN):
(...).
Uma vez que não foi observado o preceito legal supracitado, que condiciona
o direito de compensação à decisão judicial definitiva, não resta outra
alternativa senão considerar como indevidas as compensações informadas
em GFIP, sujeitando-se o postulante à incidência das penalidades
constantes dos parágrafos 9o e 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/91, em
nova redação da Lei no 11.941/2009, dos artigos 57 e 58 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.300/2012 e, posteriormente da Instrução Normativa
RFB no 1.717/2017, artigo 85 e parágrafo único:
(...).
3) Consolida as glosas efetivadas no quadro ora reproduzido:
COMPETÊNCIA
VENCIMENTO
VALOR APURADO
jan-15
20/02/2015
618.431,37
fev-15
20/03/2015
568.504,67
mar-15
20/04/2015
570.714,70
abr-15
20/05/2015
649.260,82
mai-15
19/06/2015
787.211,77
jun-15
20/07/2015
573.750,67
jul-15
20/08/2015
723.268,04
ago-15
18/09/2015
684.584,67
set-15
20/10/2015
749.860,32
out-15
20/11/2015
800.479,01
nov-15
18/12/2015
442.525,77
dez-15
20/01/2016
450.753,96
jan-16
19/02/2016
677.331,69
fev-16
18/03/2016
355.221,21
mar-16
20/04/2016
719.607,84
abr-16
20/05/2016
558.294,48
mai-16
20/06/2016
324.997,02
jun-16
20/07/2016
476.467,63
Fl. 12473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
4
jul-16
19/08/2016
1.126.467,67
ago-16
20/09/2016
427.994,06
set-16
20/10/2016
399.106,16
out-16
18/11/2016
88.357,91
nov-16
20/12/2016
577.954,42
dez-16
20/01/2017
585.765,59
TOTAL

13.936.911,45
Total originário a ser glosado: R$ 13.936.911,45 (treze milhões, novecentos e trinta e seis
mil, novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) com vencimento no dia 20 do
mês seguinte ou o dia imediatamente anterior, para dia 20 no final de semana/ feriado
4) Expõe suas “conclusões”:
1. As compensações informadas pelo sujeito passivo, nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 01/2015 a
11/2016, foram realizadas em desacordo com a Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado das ações relativas aos
processos de números 2005.38.00.020976-3 e 2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a
varas, respectivamente.
(...).
3. Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido:
- considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias, decorrentes das ações
supracitadas, declaradas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências de 01/2015 a
11/2016; - determinar que os créditos apurados retornem à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil–RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente;
(...).
Os demonstrativos, a que se refere o Despacho Decisório, correspondem às
seguintes planilhas (reproduções parciais):
1)
“PLANILHA
DAS
COMPENSAÇÕES
REALIZADAS,
DO
DETALHAMENTO
INFORMADO PELA EMPRESA ACERCA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS E DA APURAÇÃO
DOS CRÉDITOS NÃO DETALHADOS” (fls. 10/198):
(...)
2) “Planilha das compensações, do detalhamento informado pela empresa, com
destaque para a informação de que os processos judiciais ainda não estão com o
trânsito em julgado” (fls. 199/360):
(...)
3) “PLANILHA DAS COMPENSAÇÕES E DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS
NÃO TRANSITADOS EM JULGADO, TOTALIZADOS POR MÊS DA COMPENSAÇÃO”
(fls. 361/401):
Fl. 12474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
5
(...)
São, pois, estas, em síntese, as razões e fundamentos que deram base às glosas
realizadas com o Despacho Decisório.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva. O
julgamento foi convertido em diligência nos termos da RESOLUÇÃO 14 - 5.557 - 12a Turma da
DRJ/POR, de 29/05/2020, doc. fls. 12.304/12.324. O órgão de piso solicitou que sejam prestadas as
seguintes informações e esclarecimentos, bem como adotadas as seguintes providências:
Posto isso, e considerando tudo o mais que aqui consta, são necessárias as
seguintes providências, esclarecimentos e informações:
1. A confirmação da comprovação (documental) dos créditos declarados, tanto
qualitativa (suas naturezas, tipos de créditos declarados - a certeza da existência),
quanto quantitativamente (quanto à precisão, exatidão dos valores - a liquidez
dos créditos compensados).
2. A confirmação do atendimento das formalidades legais pertinentes às GFIP, nos
casos das compensações (o que, conforme fiz constar alhures, constitui,
isoladamente, razão suficiente para não homologação das respectivas
compensações).
3. A prestação de informações e esclarecimentos complementares da
Administração Tributária, quanto aos questionamentos aqui externados, inclusive
com a consequente realização das providências adicionais que considerar
cabíveis, oportunas e necessárias.
4. A intimação do Contribuinte, para tomar ciência desta Resolução e da eventual
Manifestação da Administração Tributária, que desta decorrer, assim como para
prestar as devidas informações, esclarecimentos, demonstrações e realizar as
providências, aqui referidas, além de outras, complementares, a critério da
Administração Tributária.
O processo foi baixado em diligência, onde foi exarada Informação Fiscal acostada
às folhas 12.325/12.340. O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação acostada às
folhas 12.348 a 12.353.
O julgamento ocorreu em 23/11/2020, cuja ementa do acórdão é apresentada a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
Constituindo a compensação direito do Contribuinte, que pode realizá-la por sua
livre iniciativa, conta e risco, o procedimento deve atender aos estritos limites e
cumprir todas as condições e formalidades legais, estando obrigado a demonstrar
Fl. 12475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
6
sua regularidade e procedência, quando requisitadas em processo administrativo
de homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, sem prejuízo das demais
sanções legais.
GFIP. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS APLICÁVEIS.
A prestação de informações através de GFIP está sujeita a determinações legais
específicas, inclusive as regras constantes do respectivo Manual, sujeitando-se o
declarante à multa quando deixa de observar as respectivas regras, especialmente
ao transmitir dados incorretos ou omissos.
INCIDÊNCIA
DE
CONTIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE. RUBRICAS SOB DISCUSSÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO EM GFIP.
Até que decisão judicial definitiva a afaste (artigo 170-A do CTN) são exigíveis as
contribuições previdenciárias sobre rubricas previstas na legislação formalmente
vigente, hipótese em que não são compensáveis os valores decorrentes de
recolhimentos anteriores de contribuições, até que seja cumprido o requisito
legal. Nesta hipótese, pendente de decisão judicial definitiva, as informações
relativas às contribuições previdenciárias, cuja incidência que estejam em
discussão, devem ser declaradas em GFIP nas exatas condições da legislação
vigente (ainda não afastada definitivamente), sendo certo que a exigibilidade dos
correspondentes tributos fica suspensa, até o trânsito em julgado da discussão
judicial.
PROVAS. PRODUÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXISTÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS PELO CONTRIBUINTE.
INDEFERIMENTO.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto n£' 70.235/1972, que condiciona a sua realização ao
cumprimento de pré-requisitos específicos, não cumpridos neste caso.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada, por unanimidade de votos,
improcedente. Acórdão acostado às fls. 12354 a 12429.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 01/12/2020, doc. fl. 12433. O Recurso Voluntário foi apresentado em 23/12/2020,
doc. fl. 12434, e acostados às fls. 12436 a 12465.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
III – PRELIMINAR: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO RECORRIDA
POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO INSANÁVEL
Quanto ao mérito, a recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
•IV.1 – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
SOBRE A FORMA
Fl. 12476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
7
oIV.1.1 – PROCESSOS JUDICIAIS
1)
Processo
no
0020780-66.2005.4.01.3800
(2005.3800.020976-3) – Salário-Maternidade e Auxílio-
Doença:
2)
Processo
n°
0019876-07.2009.4.01.3800
(2009.3800.020462-1) – Aviso Prévio Indenizado e reflexos
proporcionais em 13o salário e férias:
oIV.1.2 – AUSÊNCIA DE CAMPO ESPECÍFICO NAS GFIPS PARA O
REGISTRO DAS LIMINARES SUSPENSIVAS
•IV.2 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE NOVA BAIXA DOS AUTOS EM
DILIGÊNCIAIV.2 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE NOVA BAIXA DOS
AUTOS EM DILIGÊNCIA
Por fim, requer o provimento do recurso, reformando o acórdão recorrido e,
subsidiariamente, que o processo seja baixado em diligência.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário delimitar o
escopo do presente processo.
No âmbito de auditoria para se examinar a regularidade de compensações
realizadas pela recorrente, em 24/09/2018, foi expedida intimação fiscal, doc. fls. 444/447, por
meio da qual a recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre as compensações
declaradas em GFIP no período de 01/2009 a 13/2016, cujos principais trechos são transcritos a
seguir:
1. No período de auditoria acima mencionado, foram informadas compensações
de contribuição previdenciária em Guia(s) de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social.
2. Com a finalidade de demonstrar a regularidade desse procedimento, o
contribuinte foi INTIMADO a detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações realizadas, com a utilização da interface do Sistema Audcomp, no
e-CAC.
Fl. 12477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
8
3. Tendo em vista sua alegação (via telefone e e-mails), de que não foi possível
fazer o detalhamento da origem dos créditos compensados, no sistema Audcomp,
devido ao fato de que este não foi capaz de carregar todas as informações
necessárias para a abertura das telas de digitação, fica o contribuinte intimado
nos termos do item 4 abaixo.
4. As informações solicitadas, atinentes ao detalhamento dos créditos utilizados
nas compensações do período supracitado, deverão ser prestadas em meio
digital, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência deste termo, com
utilização da planilha disponibilizada no arquivo em anexo (arquivo do Microsoft
Excel), mediante o preenchimento dos campos em branco.
Verifica-se, portanto, que em virtude de dificuldade alegada pela recorrente para
apresentar as informações por meio de sistema especificado pela fiscalização, foi ofertada uma
outra forma de apresentação das informações requeridas na auditoria fiscal. Qual seja, por meio
de planilha no formato Microsoft Excel fornecida pela fiscalização, cujas orientações de
preenchimento constaram detalhadamente da referida intimação.
Além da fundamentação legal, da intimação para prestar esclarecimentos e das
orientações sobre a forma de preenchimento, a autoridade fiscal cientificou a contribuinte das
consequências da ausência de informações ou de informações prestadas parcialmente ou
incorretas, conforme excerto a seguir:
11. Não sendo prestadas as informações solicitadas, ou, se prestadas parcial,
incorreta ou intempestivamente, os valores indevidamente compensados serão
passíveis de cobrança imediata e inscrição em Dívida Ativa da União – DAU
execução judicial, com os respectivos acréscimos legais e penalidade
correspondente.
A contribuinte foi cientificada, ainda, da possibilidade de correção das informações,
como se verifica no excerto a seguir:
12. Caso considere como incorretas(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) em
GFIP, é FACULTADO ao contribuinte promover sua correção, com a transmissão de
GFIP(s)retificadora(s), no prazo estipulado para atendimento e realizar o
recolhimento dos valores compensados indevidamente, acompanhados dos
acréscimos legais cabíveis.
13. Caso não tenham sido informados os créditos nas GFIPs, o contribuinte poderá
promover a sua correção, com transmissão de GFIP(s) retificadoras, sem o que as
compensações serão consideradas indevidas.
A contribuinte foi alertada, ainda, que constitui crime contra a ordem tributária
prestar informações falsas, conforme transcrito a seguir:
16. Cabe salientar que a prestação de declarações falsas ou a omissão de
informações, dentre outras condutas, constituem crimes contra a ordem
tributária nos termos dos arts. 1° e 2° da Lei n.° 8.137, de 27 de dezembro d e
Fl. 12478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
9
1990, além de crime de falsidade ideológica tal como tipificado no art. 299 do
Decreto-Lei n.° 2.848/40 (Código Penal Brasileiro). Ressalta-se, ainda, que a
inserção de dados inverídicos em GFIP configura, em tese, crime contra a
Previdência Social.
A documentação foi apresentada pela contribuinte e o trabalho de auditoria
prosseguiu. As informações foram prestadas por meio do Dossiê de Comunicação com
Contribuinte, processo no 10010.073062/0719-25, que segue anexado aos presentes autos.
Por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de 20/08/2019, doc. fl. 450,
cuja ciência ocorreu em 27/08/2019, doc. fl. 451, a contribuinte foi cientificada do início do
procedimento fiscalização. Ou seja, a diligência foi convertida em fiscalização pela autoridade
fiscal. A contribuinte foi cientificada da continuidade dos trabalhos por meio da intimação
expedida em 04/11/2019, cuja ciência ocorreu em 05/11/2019, doc. fl. 454.
O Despacho Decisório no 50/2019-RFB/VR06A/DICRED/COMPPREV foi expedido em
17/12/2019, cuja ciência ocorreu em 19/12/2019, doc. fl. 459.
Nesse ponto, trago à baila trecho da decisão de piso onde se descreve como foi
desenvolvido o trabalho de auditoria a partir das informações prestadas pela empresa auditada.
Para melhor compreensão do conjunto de compensações (e, também, glosas)
efetivadas, é preciso ressalvar que os créditos declarados como compensáveis em
GFIP foram, no seu conjunto, assim codificados e classificados (consideradas as
origens declaradas pelo Contribuinte):
1) “CPRET” – relativos a retenções em notas fiscais de prestação de serviços
(artigo 31 da Lei n£' 8.212/19912).
2) “CPIM” – oriundos de contribuições previdenciárias, que teriam sido recolhidas
indevidamente.
3) “CSFM” – relativos a salário-família e salário-maternidade, não deduzidos em
época própria.
4) “JUD” – decorrentes de decisões judiciais, nas quais o Contribuinte arguiu a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas
integrantes dos pagamentos feitos a segurados empregados.
Com base nas origens declaradas para os créditos compensados, a auditoria-fiscal
empreendeu as análises e assim dividiu lançamentos (com as correspondentes
especificidades):
1) Processo no 10680.749160/2019-11:
a) Compreende as glosas relativas aos créditos não detalhados pelo Contribuinte
(ou seja, aqueles para os quais o Contribuinte não informou a respectiva origem,
não sendo, pois, enquadrado dentre as hipóteses de codificação “JUD”, “CPRET”,
“CPIM” e “CSFM”); b) Estão demonstrados e consolidados nas planilhas que
acompanham o Despacho Decisório (fls. 10/198 e 199/226).
Fl. 12479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
10
2) Processo no 10680.749286/2019-95:
a) Compreende as glosas relativas aos créditos que seriam oriundos de decisões
judiciais patrocinadas pelo Contribuinte (codificados como “JUD”) e estão
demonstradas nas correspondentes planilhas (fls. 10/198, 199/360 e 361/401, dos
respectivos autos); b) As glosas deram-se sob o fundamento do descumprimento
da exigência legal constante do artigo 170-A do CTN.
3) Lançamento fiscal (então pendente de efetivação):
a) Relativo a valores dos créditos que seriam oriundos de:
 Retenções não integralmente compensadas em época própria (“CPRET”);
 Pagamentos indevidos ou a maior (“CPIM”); e
 Pagamentos de salário-família e salário-maternidade, também não
deduzidos em época própria (“CSFM”).
b) Quando da emissão da Informação Fiscal (fls. 12.325/12.340), a auditoria-fiscal
relativa às compensações a título de “CPRET”, “CPIM” e “CSFM” não havia sido
concluída ainda, não tendo sido, por isso, até então, proferida a respectiva
decisão.
Dessa forma, considerando o volume de informações, a autoridade fiscal dividiu o
trabalho em três grupos, a saber, as compensações para as quais a empresa Prosegur Brasil S/A
não prestou informações sobre a origem dos créditos constam do 10680-749.160/2019-11. As
compensações para as quais a empresa auditada informou créditos resultantes de decisões
judiciais constam do processo no 10680.749286/2019-95. Quanto às demais origens, à época da
Informação Fiscal resultante da diligência, o trabalho ainda estava em andamento.
No despacho decisório, o escopo do processo é definido, conforme excerto a seguir:
O presente processo comprot no 10680-749.286/2019-95 trata do não
reconhecimento de compensações de contribuições previdenciárias, efetuadas
indevidamente pelo contribuinte em epígrafe, e declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP, nas competências de 01/2015 a 11/2016.
Em 26 de setembro de 2018, o sujeito passivo tomou ciência da intimação datada
de 24 de setembro de 2018, por meio de sua caixa postal no Domicílio Tributário
Eletrônico, conforme “Termo De Ciência Por Abertura De Mensagem” em anexo,
para detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações realizadas no
período de 01/2009 a 13/2016, através do preenchimento da planilha fornecida
pela auditoria e anexada à intimação.
Em resposta, a empresa informou que parte das referidas compensações foi
efetuada com créditos decorrentes das ações judiciais nos 2005.38.00.020976-3 e
2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a varas federais, respectivamente. Várias peças
dos processos, assim como planilhas de cálculo, foram enviadas para subsidiar o
trabalho fiscal, porém não foram aproveitadas, uma vez que as referidas ações
Fl. 12480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
11
judiciais não transitaram em julgado até o presente momento. Estes documentos
estão incluídos no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte, no
10010.073062/0719-25, vinculado ao presente processo.
(...)
Este Despacho Decisório trata apenas da não homologação das compensações
oriundas dos créditos judiciais pendentes de trânsito em julgado, em flagrante
desrespeito ao preceito legal. (grifo nosso)
Compulsando-se os autos, verifica-se que as informações prestadas pela recorrente
constam dos autos em duas planilhas, a saber:
 PLANILHA
DAS
COMPENSAÇÕES
REALIZADAS,
DO
DETALHAMENTO
INFORMADO PELA EMPRESA ACERCA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS E DA
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO DETALHADOS, doc. fls. 10/198;
 Planilha das compensações, do detalhamento informado pela empresa, com
destaque para a informação de que os processos judiciais ainda não estão
com o trânsito em julgado, doc. fls. 199/360;
 PLANILHA DAS COMPENSAÇÕES E DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS
JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO, TOTALIZADOS POR MÊS DA
COMPENSAÇÃO, doc. fls. 361/443.
Feitas essas considerações, passa-se para o exame do Recurso Voluntário.
1. PRELIMINAR
A recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório, porque, segundo ela, não
se trata de compensações e sim de operacionalização do direito obtido judicialmente. Aduz que os
créditos utilizados nas compensações teriam origem em liminares obtidas nas Ações Ordinárias no
0020780-66.2005.4.01.3800 e 0019876-07.2009.4.01.3800. Classifica como “FATOS INEXISTENTES
(existência de efetiva compensação) que se caracterizam como vício de motivação insanável e
impõe a decretação da nulidade do ato de lançamento, nos termos dos arts. 142, 146 e 149 do
CTN”. Se insurge contra a decisão de primeira instância que entendeu que a recorrente efetuou
compensações com créditos originários de decisão judicial não transitada em julgado, portanto,
em desacordo com o art. 170-A do CTN. Alega nulidade porque a fiscalização não considerou que
os créditos eram da mesma competência dos débitos. Alega que a fundamentação no art. 170-A
do CTN torna patente a nulidade. Alega cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o
volume de documentos que a recorrente teve que juntar aos autos.
Tal como colocado pela recorrente na peça recursal, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo fiscal, são nulos os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. No
presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade competente, assim como
está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 12481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
12
Ao se examinar a documentação probatória acostadas aos autos, constata-se que a
recorrente foi regularmente intimada a comprovar a origem dos créditos utilizados em
compensações informadas em GFIP. Verifica-se que a recorrente atendeu às solicitações de
esclarecimentos efetuando juntada ao Dossiê de Comunicação com Contribuinte, processo no
10010.073062/0719-25, que segue anexado aos presentes autos, planilhas onde informa a origem
dos créditos utilizados em compensações, restando claro que a recorrente declara que os créditos
objeto do presente processo tiveram origem em decisão judicial.
É fato que as ações judiciais informadas pela recorrente não haviam transitado em
julgado à época da compensação, conforme excerto do Despacho Decisório, fls. 3/6:
Em resposta, a empresa informou que parte das referidas compensações foi
efetuada com créditos decorrentes das ações judiciais nos 2005.38.00.020976-3 e
2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a varas federais, respectivamente. Várias peças
dos processos, assim como planilhas de cálculo, foram enviadas para subsidiar o
trabalho fiscal, porém não foram aproveitadas, uma vez que as referidas ações
judiciais não transitaram em julgado até o presente momento. Estes documentos
estão incluídos no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte, no
10010.073062/0719-25, vinculado ao presente processo.
(...)
Conforme informação da empresa, o crédito judicial utilizado nas compensações
em questão ainda é objeto de demanda judicial, não havendo trânsito em julgado
de decisão que reconheça este crédito em última instância.
Faz-se oportuna a transcrição do art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
A proibição contida neste artigo é simples e direta. Não demanda nenhum esforço
interpretativo. Assim, é proibida a compensação realizada com créditos reconhecidos
judicialmente, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Essa vedação também
pode ser depreendida do art. 170 do CTN, quando se estabelece como condição para o exercício
do direito de efetuar compensações, que os créditos sejam líquidos e certos. Por conseguinte, o
citado artigo 170-A vem expressamente estabelecer a vedação.
Vejamos a conclusão da autoridade fiscal no Despacho Decisório, fl. 8:
Conclusões
1. As compensações informadas pelo sujeito passivo, nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências 01/2015 a
11/2016, foram realizadas em desacordo com a Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado das ações relativas aos
processos de números 2005.38.00.020976-3 e 2009.38.00.020462-1 das 19a e 17a
varas, respectivamente.
Fl. 12482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
13
2. A GFIP configura-se como instrumento hábil de constituição dos créditos da
RFB. Os valores das Contribuições Previdenciárias declarados em GFIP e não
recolhidos pela empresa devem ser inscritos na Dívida Ativa da União, sem a
necessidade de processo administrativo contencioso, de acordo com o contido
nos artigos 33 e 39 e § 3o, da Lei no 8.212/1991, nos artigos 225 e 242 do Decreto
no 3.048/1999.
3. Nos termos do relatório e fundamentação acima, decido:
- considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias, decorrentes das ações
supracitadas, declaradas pelo sujeito passivo nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências de 01/2015 a
11/2016; - determinar que os créditos apurados retornem à condição de exigíveis
nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil–RFB, desde os
respectivos vencimentos, com os acréscimos legais previstos na legislação
tributária vigente;
Pelo exposto, não se verifica a alegada nulidade.
Quanto ao exame da competência informada em GFIP, uma vez que a recorrente
declara que a natureza dos créditos decorre de decisão judicial não transitada em julgado,
portanto, sem a devida liquidez e certeza e de utilização vedada pela legislação de regência,
desnecessário seria prosseguir para a fase seguinte, qual seja, exame da competência, valor e
documentação comprobatória da real existência do crédito informado. Aliás, o princípio da
eficiência e da razoável duração do processo devem pautar as ações dos agentes públicos.
Correta, portanto, a decisão de piso que manifestou esse mesmo entendimento,
conforme excerto a seguir, fl. 12414:
2) A alegação de que “a Fiscalização sequer aponta qual seria o período pretérito
de origem dos créditos tidos como compensados”. Ora, tal é absolutamente
desnecessário, na medida em que o próprio Contribuinte declara qual teria sido a
tal “origem”, ou seja, que os créditos decorreriam das próprias decisões judiciais
obtidas e foram declarados nas correspondentes GFIP das mesmas competências
nas quais as informações (fatos geradores) teriam sido inseridas. Assim, dada a
absoluta inviabilidade legal do procedimento, não caberia a auditoria-fiscal apurar
se os créditos estariam relacionados a “período pretérito”, na medida em que o
próprio Contribuinte declara as suas origens, afirmando que se trata da “própria
competência” em que a GFIP foi declarada.
Quanto ao volume de documentos acostados aos autos pela recorrente, cabe
pontuar que a empresa é obrigada a mantê-los em sua guarda e apresentá-los à fiscalização
quando solicitada, nos termos da disciplina do art. 32 da Lei no 8.212/1991, cujos excertos são
transcritos a seguir:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 12483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
14
(...)III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)(...)§ 11. Em relação aos créditos tributários, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos
créditos decorrentes das operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Faz-se necessário destacar que a recorrente foi intimada a detalhar a origem dos
créditos utilizados nas compensações em 26/09/2018, ou seja, um ano e três meses antes do
Despacho Decisório, tempo suficiente para que a recorrente se preparasse para apresentar
qualquer documento necessário para a sua defesa. Repisa-se, documentos que a legislação
determina estarem sob a guarda da empresa e que devem ser apresentados quando demandada,
enquanto não ocorra a prescrição dos créditos. Portanto, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
O órgão de piso já havia se manifestado sobre as provas juntadas aos autos na
resolução que determinou a realização de diligência, cujo excerto se apresenta a seguir, fl. 12323:
A mera juntada de milhares de cópias de documentos, sem que estejam
devidamente relacionados entre si, sem que estejam concatenados, relacionados
com os fatos que pretenda provar; sem que os respectivos dados (valores)
estejam totalizados, por competência, com a precisa indicação dos cálculos
realizados, não pode ser aceita como prova efetiva, idônea, capaz realmente de
demonstrar o que pretenda o Contribuinte.
Assim, milhares de cópias de documentos (notas fiscais, GFIP, recibos etc) sem
que as respectivas totalizações mensais dos valores correspondentes estejam
demonstradas, não tem significância, especialmente quando o que exige
comprovação sejam as demonstrações de montantes de tributos devidos ou de
créditos tributários compensáveis.
A mesma ressalva vale para a apresentação de planilhas e demonstrativos de
apuração, que também devem estar totalizados, por competência e devidamente
relacionados, de forma a demonstrar, precisamente, no final, os créditos
declarados, inclusive com a indicação dos respectivos acréscimos legais
incidentes, se for o caso.
Planilhas e demonstrativos, meramente informativos, inclusive aqueles
correspondentes aos “arquivos não pagináveis”, cujas transferências dos dados e
valores para as planilhas e demonstrativos apresentados à Fiscalização pelo
Contribuinte, não tenham sido devidamente esclarecidos e concatenados,
também não se prestam para demonstrar a exatidão ou procedência dos créditos
supostamente existentes.
Fl. 12484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
15
Em verdade, a recorrente se utilizou de créditos para os quais não conseguiu
demonstrar a origem com a liquidez e certeza disposta na legislação de regência e se utiliza de
retórica desprovida de materialidade para tentar sustentar o inexistente cerceamento do direito
de defesa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que a decisão consubstanciada no despacho decisório foi
proferida por autoridade competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação
legal. A recorrente foi regularmente cientificada de todos os atos. Da mesma forma, iniciada a fase
litigiosa, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira
instância. A recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência determinada pelo órgão de
primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou
recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
2. MÉRITO
A recorrente fundamenta seu pedido de reforma da decisão de primeira instância
na inexistência de compensação. Alega ter declarado nas GFIPs apresentadas à Receita Federal
compensações com fundamento em liminares que suspendiam a exigência das contribuições
incidentes sobre as verbas contestadas judicialmente. Alega ausência de campo específico na GFIP
para registro das liminares.
No acórdão de primeira instância o relator descreve a orientação de preenchimento
da GFIP quanto aos créditos tributários suspensos por decisão judicial não transitada em julgado,
vigente à época em que as compensações formam efetivadas, apresentando, inclusive a
fundamentação legal. A seguir excerto da decisão de piso que trata da matéria, a qual adoto como
razão de decidir por sua clareza e correção:
O vigente “Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4”, assim trata da
questão – existência de discussão judicial que envolva informações prestadas em
GFIP (página 125):
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE.
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente
alguma obrigação, deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de
acordo com a legislação. Não deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo
com o que entende ser devido.
Fl. 12485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
16
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o
empregador/contribuinte deverá retificar as GFIP/SEFIP de acordo
com a sentença, sendo passível de autuação a falta de correção
após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Aliás, tal diretriz está estabelecida desde o advento da atual versão do “Manual da
GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4” (em 17/10/2008), conforme atestam as
disposições da Solução de Consulta no 10, de 27/01/201016:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: A partir da competência 10/2008, em razão da nova sistemática
introduzida pelo Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4,
aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008,
toda e qualquer obrigação previdenciária que esteja sendo discutida
judicialmente deve ser informada em GFIP de acordo com a legislação.
Sobrevindo sentença favorável ao sujeito passivo, este deverá, então,
promover retificação a fim de adequar o que foi declarado em GFIP aos
termos da decisão. As contribuições declaradas em GFIP/SEFIP, objeto de
depósito judicial, não constituirão óbice à emissão de certidão positiva com
efeitos de negativa, devendo a empresa, quando da realização do pedido de
certidão, comprovar a suspensão da exigibilidade das referidas
contribuições junto ao setor de atendimento da Receita Federal do Brasil.
Considerando, pois, as suas finalidades e os efeitos jurídicos, é essencial,
indeclinável imperativo legal (além de lógico, evidentemente), que a GFIP reflita
precisamente as contribuições que são mensalmente devidas (apuradas, de
acordo com a legislação formalmente vigente). E, na eventualidade da obtenção
de declaração judicial que afaste definitivamente a incidência de contribuições
previdenciárias sobre determinada rubrica (ou determine a alteração de qualquer
índice, percentual ou fator que reflita no cálculo das contribuições), a questão
será resolvida pela simples retificação da GFIP, de forma a contemplar a decisão
judicial,
compatibilizando
as
informações,
dados,
índices,
códigos,
enquadramentos e valores originalmente transmitidos com as alterações
judicialmente determinadas.
Por outro lado, no curso do respectivo processo judicial, enquanto não houver
decisão definitiva (ou seja, ainda que haja decisão favorável ao demandante, mas
sujeita, em tese, à mudança), as obrigações do Contribuinte, em relação à GFIP,
devem ser cumpridas nas estritas e integrais condições e requisitos legais
aplicáveis, do que, aliás, não resultará absolutamente nenhum prejuízo ao
Contribuinte, na medida em que:
Fl. 12486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
17
1) Proposta a ação judicial e obtida decisão provisoriamente favorável, dá-se a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN),
independentemente de qualquer outra formalidade legal.
2) Nestas circunstâncias, na eventualidade de o Contribuinte ser submetido à
cobrança ou ser instado a prestar informações acerca de suposta inadimplência
(diferença dos montantes das contribuições informadas em GFIP e as recolhidas
com as exclusões autorizadas pela decisão judicial), bastará que preste a
informação e comprove documentalmente que as diferenças apuradas
(contribuições
declaradas
em
GFIP
menos
contribuições
recolhidas)
correspondem precisamente aos valores suportados pela respectiva decisão
judicial.
Cabe ressaltar que o contribuinte deve cumprir as obrigações assessórias nos exatos
termos dos normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal. O estabelecimento das
obrigações assessórias tem dentre outros objetivos, possibilitar o correto controle do crédito
tributário. No caso da GFIP constitui confissão de dívida. No caso em tela, como se destaca na
decisão de piso, a declaração na forma pretendida pelo contribuinte pode acarretar a
impossibilidade de controle do crédito tributário, conforme descrito a seguir, fl. 12411:
Aliás, nestas circunstâncias, realizada a “compensação” e sendo esta tacitamente
homologada (legitimada pelo decurso do prazo decadencial, como
potencialmente pode ocorrer, dado o volume (total, mensal e nacional) de
compensações realizadas e a absoluta e notória capacidade limitada da
Administração Tributária de analisá-las individualmente (quanto às suas
regularidades documentais específicas), poderá resultar da “antecipação” da
compensação, a “dupla” compensação, ou seja, de forma inadvertida
(equivocada), o Contribuinte poderá realiza-la “novamente”, sem que a Receita
Federal tenha meios seguros de controle em relação à hipotética utilização em
duplicidade do crédito declaro (antes, na forma empreendida, com o “ajuste”, e,
depois, quando cumprida a exigência do artigo 170-a do CTN), na medida em que,
considerando o tempo decorrido entre a exigibilidade do tributo, o trâmite e
desfecho da ação judicial (casos que se prolongam por mais de uma década, com
frequência) e a posterior e eventual análise (a realização de auditoria-fiscal), a
“primeira” compensação (a “tacitamente homologada”) não será identificada ou
considerada, sendo, por isso, “legitimada”, em tese, a “segunda” compensação.
Quanto à alegação de haver diferentes aos atos normativos da RFB sobre a forma
de declaração em GFIP, segue excerto da decisão de piso às fls. 12416/12418:
Atos normativos da Receita Federal do Brasil.
O Contribuinte, para corroborar suas alegações, quanto à adequação do
procedimento adotado (de “ajustar” valores devidos, não definitivamente
afastados por decisões judiciais, mediante inserção de créditos compensáveis em
GFIP), referindo-se à Solução de Consulta COSIT no 279, de 2 de junho de 2017,
assim como a demais atos normativos da Receita Federal, argumenta:
Fl. 12487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
18
Além disso, antes da edição da Solução de Consulta COSIT no 279, de 2 de
junho de 2017, que é posterior à data das supostas “compensações”
realizadas pela Requerente, havia diferentes orientações da Receita Federal
do Brasil acerca do assunto, como demonstram a Solução de Consulta no
438/2009/SRRF 08 e a Solução de Divergência COSIT no 1/2012, in verbis:
(...).
Efetivamente, a Solução de Consulta 438/2009/SRRF08, a que se refere o
Contribuinte, encontrava-se assim ementada:
Solução de Consulta 438/2009/SRRF08
AÇÃO JUDICIAL. LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GFIP.
INFORMAÇÕES. Caso a liminar deferida suspenda a exigibilidade da
contribuição previdenciária que está sendo discutida, o empregador /
contribuinte deve declarar as Gfip de forma a refletir os exatos termos
daquele provimento judicial. Na hipótese de a medida liminar vier a ser
revogada ou modificada, as Gfip deverão ser retificadas de forma a
contemplar os termos da nova decisão prolatada. Constituindo-se como
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, a Gfip
deve conter informações que reflitam os valores efetivamente devidos à
Previdência Social e que serão recolhidos mediante GPS.
Entretanto, a própria Solução de Divergência COSIT no 1/2012, a qual também se
refere o Contribuinte, encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA: Durante o curso de ação judicial em que se discute a obrigação
previdenciária, a Gfip deve ser preenchida normalmente, de modo a
evidenciar o valor da contribuição devida de acordo com a lei, e não aquele
do qual a empresa se julga devedora.
A decisão judicial liminar, favorável ao contribuinte, não dispensa o
cumprimento de obrigações acessórias, mas apenas suspende a
exigibilidade do crédito tributário enquanto se analisam as razões do pedido
ou do recurso.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32;
Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, Anexo Único;
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 - Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, arts. 471 a 476-A.
Assim, efetivamente:
1) Em 2009, quando emitida a Solução de Consulta 438/2009/SRRF08, a forma de
declarar em GFIP correspondia ao procedimento adotado pelo Contribuinte.
2) Entretanto, já em 2010, a Solução de Consulta no 10, de 27 de janeiro daquele
ano, assim dispunha (ementa transcrita):
Fl. 12488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
19
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: A partir da competência 10/2008, em razão da nova sistemática
introduzida pelo Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4,
aprovado pela Instrução Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008,
toda e qualquer obrigação previdenciária que esteja sendo discutida
judicialmente deve ser informada em GFIP de acordo com a legislação.
Sobrevindo sentença favorável ao sujeito passivo, este deverá, então,
promover retificação a fim de adequar o que foi declarado em GFIP aos
termos da decisão. As contribuições declaradas em GFIP/SEFIP, objeto de
depósito judicial, não constituirão óbice à emissão de certidão positiva com
efeitos de negativa, devendo a empresa, quando da realização do pedido de
certidão, comprovar a suspensão da exigibilidade das referidas
contribuições junto ao setor de atendimento da Receita Federal do Brasil.
3) Aliás, em janeiro de 2012, quando emitida a Solução de Divergência COSIT no
1/2012 (a que também se refere o Contribuinte), o procedimento exigível já era
precisamente o vigente, ao contrário do que alega (veja a ementa transcrita
acima). Assim, em frontal contraposição ao que declara em sua Manifestação de
Inconformidade, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016 (quando se deram as
compensações, que foram glosadas pelo Despacho Decisório em análise), a
presente sistemática de declarações em GFIP, na hipótese de existência de
discussão judicial, já se encontrava estabelecida há mais de cinco anos.
4) Ainda, quanto à questão e no âmbito dos atos normativos da Receita Federal
do Brasil, encontra-se vigente a aludida Solução de Consulta COSIT no 279, de 02
de junho de 2017, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CUMPRIMENTO NA VIGÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Decisão judicial proferida em caráter liminar que suspende a exigibilidade
do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias ou
contribuições devidas a terceiros não dispensa o sujeito passivo da
obrigação de informar, no campo próprio da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social (Gfip), os valores das contribuições cuja
exigibilidade foi suspensa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 113, §§ 2o e 3o, e art. 175, parágrafo único;
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV; Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, art. 47, inciso VIII; Instrução Normativa RFB no 880, de
2008, que aprova o Manual da Gfip, Capítulo IV, item 7.
Não se trata, pois, como alega o Contribuinte, de “diferentes orientações”
emanadas da Receita Federal, mas sim da aplicação, pura e simples, nos
Fl. 12489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
20
respectivos períodos, das diretrizes formalmente adotadas e estabelecidas pela
Administração Tributária, pelo menos desde o advento da atual versão do
“Manual da GFIP/SEFIP para Usuários do SEFIP 8.4” (em 2010).
Portanto, não assiste razão a recorrente, quando alega que havia diferentes
normativos da RFB sobre a matéria.
IV.2 – SUBSIDIARIAMENTE: NECESSIDADE DE NOVA BAIXA DOS AUTOS EM
DILIGÊNCIA
Por fim, a recorrente requer, subsidiariamente, que o processo seja baixado em
diligência. Aduz que a autoridade fiscal não teria respondido os questionamentos formulados na
Resolução no 14-5.557.
Faz-se importante registrar, inicialmente, que é prerrogativa da autoridade
julgadora a decisão de determinar a realização de perícia ou de indeferir pedido de perícia,
conforme se depreende dos artigos 18, 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, é aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Do
artigo 38 desta lei se depreende que o requerimento de diligências desnecessárias ou
protelatórias pode ser indeferido, mediante decisão fundamentada, in verbis:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Fl. 12490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.861 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.749286/2019-95
21
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Destarte, conforme se verifica nos autos, o presente processo já foi baixado em
diligência por determinação do colegiado de primeira instância. Ao se examinar a Informação
Fiscal exarada para atender a diligência fiscal, verifica-se que a auditora-fiscal respondeu a todos
os questionamentos formulados pela colegiado que proferiu a resolução.
A recorrente fundamenta o pedido de diligência na ausência de resposta para três
pontos, que são listados na peça recursal. Logo após listados os pontos, a própria recorrente
informa que a auditora-fiscal apresentou a resposta que, no entender da recorrente, foi
meramente formal. Ora, o fato das respostas apresentadas na Informação Fiscal não agradarem a
recorrente não é razão hábil para fundamentar pedido de diligência. Registra-se que ao se
examinar o acórdão proferido pelo órgão de primeira instância, verifica-se que a referida
Informação Fiscal foi amplamente utilizada na fundamentação do voto condutor.
Pelo exposto, conclui-se que o pedido da recorrente em nada acrescenta para a
solução da presente lide, tendo objetivo meramente protelatório. Portanto, indefere-se o pedido
de diligência.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 12491
DF CARF MF
Original